Tribunal: TJMT
Processo: 1043349-79.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043349-79.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO GABRIEL SOUZA ROMAO DE ANDRADE - CPF: 061.021.481-00 (RECORRENTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A OITO HORAS. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão de cancelamento de voo no trecho Cuiabá/Porto Seguro, com atraso superior a oito horas e ausência de comunicação prévia ao consumidor. A recorrente sustenta que o cancelamento decorreu de manutenção emergencial não programada, configurando hipótese de força maior excludente de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento de voo por manutenção não programada configura fortuito interno apto a afastar a responsabilidade da companhia aérea; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A manutenção emergencial de aeronave constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desempenhada, não se enquadrando nas excludentes de responsabilidade previstas em lei.

4.

A relação jurídica entre passageiro e companhia aérea é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC).

5.

O cancelamento de voo sem comunicação prévia e o atraso superior a oito horas configuram falha na prestação do serviço, ensejando reparação pelos danos morais suportados, em virtude dos transtornos e desconforto experimentados.

6.

O valor da indenização deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o dano e desestimular novas falhas, sem, contudo, ensejar enriquecimento indevido do consumidor. Assim, justifica-se a redução do quantum indenizatório para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes do cancelamento do voo.

2.

A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a comprovação de culpa.

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1043349-79.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Latam Linhas Aéreas S/A

Recorrido(s):

João Gabriel Souza Ramão de Andrade

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
do pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

Na petição inicial, narra que adquiriu passagens aéreas da ré para o trecho Cuiabá/Porto Seguro, com conexão em Guarulhos, prevista para o dia 12/06/2025, às 03h05min, com chegada às 09h50min. Ao chegar ao aeroporto de Cuiabá, foi surpreendido com o cancelamento do voo, sem qualquer aviso prévio, o que lhe causou atraso superior a oito horas até o destino final.

A reclamada afirma que o atraso foi em decorrência de manutenção emergencial não programada na aeronave, o que deve ser considerado força maior e, por isso, ausente o dever de indenizar.

Pois bem. Inicialmente, cabe destacar que não procede a alegação de aplicação exclusiva do Código Brasileiro de Aeronáutica, pois a relação é de consumo e atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas de ordem pública prevalecem, sendo possível apenas a aplicação conjunta e complementar do CBA, sem afastar as garantias consumeristas.

Em que pese os argumentos da recorrente, deve ser observado que a manutenção não programada de aeronave não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões técnico-operacionais, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, entendo que os fatos descritos neste feito geram direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto, sofridos, uma vez que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório, entendo que o valor arbitrado na sentença merece redução, por não se coadunar com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se superior ao necessário para reparar o abalo experimentado. A fixação em patamar excessivo corre o risco de transformar o infortúnio em fonte de lucro, configurando enriquecimento sem causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025